Tribunal: TJSP
Processo: 2056365-06.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Bueno de Camargo
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
Habeas Corpus: inadequação da via eleita para impugnar temas referentes aos processos em trâmite perante o Juízo da Execução.
Aplicação do artigo 663, do Código de Processo Penal, cc artigo 248, do Regimento Interno desta Corte.
Writ não conhecido.